Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021.
I – Conforme previsto no título executivo judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela Selic nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de dezembro/2021.
II – Agravo de instrumento desprovido.